Tribunal: TJDFT
Processo: 0705410-62.2019.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA RESTAURADORA PÓS-BARIÁTRICA. RECUSA INJUSTIFICADA. DANO MORAL.
1. O rol da ANS não é exaustivo. Limita-se a enunciar a cobertura mínima.
2. A cirurgia necessária para a retirada de excesso de pele superveniente à cirurgia bariátrica considera-se continuidade desta e tem caráter reparador e funcional, sendo injustificável a recusa de cobertura pelo plano de saúde.
3. A indevida recusa causou dano moral in re ipsa, cuja compensação em R$ 15.000,00 atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.